Tribunal: TJSP
Processo: 0003063-95.2012.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000172480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0003063-95.2012.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante
REJANE MACHADO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "afastam-se as preliminares arguidas pela
defesa e dá-se parcial provimento à apelação, para mitigar as reprimendas impostas
à ré para os novos patamares de quatro (04) anos de reclusão e pagamento de vinte
(20) dias-multa, para substituir sua pena reclusiva por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária e para
alterar regime carcerário para o inicial intermediário, mantida, no mais, a respeitável
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 45.474
voto número 45.474
Apelação no 0003063-95.2012.8.26.0589
(Proc. no 3063/2012 - Vara Única São Simão)
Apelante: REJANE MACHADO PEREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 963/976), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal e condenada Rejane Machado Pereira a
cumprir as penas de nove (09) anos e sete (07) meses de reclusão e
pagamento de duzentos e trinta e cinco (235) dias-multa, fixado o regime
inicial fechado, por ter infringido o artigo 312, caput, por cinquenta e cinco
vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.
Rejane Machado Pereira apelou, por intermédio de sua Defesa
constituída, à fl. 984, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
1.022-1.023/1.047, alegando, preliminarmente, nulidade do laudo pericial,
incompetência do juízo
ratione materiae
, nulidade das provas por
derivação e falta de justa causa. No mérito, busca a absolvição, por
insuficiência probatória.
O recurso fora contrariado, às fls. 1.087/1.092; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 1.130/1.137, opinou pelo seu improvimento.
É o relatório.

2- De início, deve-se ressaltar que, de fato, as preliminares
arguidas não merecem prosperar. Nesse sentido, bem salientou o Ilustre
Promotor de Justiça, em suas contrarrazões recursais, às fls. 1.087/1.092;
convém que se destaque seus dizeres às fls. 1.088/1.090: “NULIDADE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 45.474
LAUDO PROCESSUAL - Questiona a defesa o fato do laudo ter sido assinado
por um único perito. Tal alegação deve ser afastada de pronto. Não houve
qualquer prejuízo à defesa da ré. Ademais os lançamentos no extrato
demonstraram de forma clara a prática delitiva na qual a própria ré ordenava
transferência para sua conta corrente. Tais dados estiveram à disposição da
defesa para arguir o que de direito, em várias ocasiões, mas, a defesa quedou-se
inerte. (...) Da incompetência de juízo Da mesma forma deve ser afastada, pois
a ré praticou a conduta criminosa de peculato contra a administração pública. O
crime em testilha tem como vítima o erário público estadual, fazendo com que
seja competente a vara criminal da comarca. Os prejuízos suportados não dizem
respeito à União, por isso não é o caso de se reconhecer a incompetência
sustentada. Nulidade das provas por derivação Aqui não há de se reconhecer
tal nulidade. Como bem fundamentada na r. sentença, a quebra de sigilo bancário
da ré foi determinada sob os rigores da lei, não havendo qualquer mácula ou
invasão indevida no sigilo das informações. As provas foram produzidas sob o
crivo do devido processo legal, devendo, assim, ser rechaçada a preliminar
suscitada. Falta de justa causa patente a justa causa no processo em testilha. A
ré desviou verba pública em proveito próprio. Nesse norte, presente os indícios
de autoria e materialidade aptos a ensejar a tramitação regular do processo até a
prolação do édito condenatório.”. Também não há que se falar em nulidade da
sentença em razão da alegação de que não foram analisadas todas as teses
defensivas. Nesse diapasão, num julgado do Extinto Tribunal de Alçada Criminal
de São Paulo, ficara assentado, em ementa, que “Se, ao sentenciar o feito, o Juiz
se estende no exame das provas produzidas, dando as razões do seu
convencimento para concluir pela procedência ou improcedência da denúncia,
não há base legal para inquinar-se de nula sua decisão, aí perfeitamente ajustada
ao que vem disposto no artigo 381, III, do Código de Processo Penal. Do Juiz se
exige que fundamente suas decisões, notadamente a sentença proferida ao final
do processo, onde deve transparecer o exame do quadro probatório trazido para
os autos. Não está obrigado, todavia, a responder minudentemente a todas as
questões de mérito deduzidas pelas partes, como se se tratasse de um jogo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 45.474
perguntas e respostas em que umas e outras devessem constar do texto
individualizadamente, item por item. Não necessita (o sentenciante), ao justificar
sua convicção, preocupar-se em dar resposta a todas as questões emergentes no
processo. Muitas serão de improcedência manifesta e seria levar longe demais o
cumprimento do devedor de motivação e pretender-se que o juiz tenha de
demonstrar as naus resplandecentes evidências. Do seu bom-senso espera-se
que selecione, para discutir, o que infunda impressão de verossimilhança, ou
mesmo que não infunda, o que se entremostre de certo valor para o procurado
desfecho.” (Basileu Garcia)” (TACRIMSP, Ap. no 1.101.489/1, 1a Câm.,
15.10.1998, Rel. o Juiz, hoje Desembargador PIRES NETO, in RJTACRIMSP,
42/254-255). Assim, as preliminares devem ser rechaçadas.

Afastadas as prejudiciais obstativas, adentra-se na análise do
mérito, consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os autos.
O apelo deve ser parcialmente provido, como adiante se verá.
O MM. Juiz de Direito a quo deu adequada solução à lide,
analisando, com propriedade, as provas produzidas e enfrentando todos os
temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com efeito, ficou comprovado que Rejane Machado Pereira, na
condição de funcionária pública municipal, no exercício de cargo efetivo de
Assessoria Técnica Legislativa da Câmara, apropriou-se da quantia de R$
109.405,97, de que tinha posse em razão do cargo.
A materialidade do delito encontra-se comprovada nos autos pelo
laudo pericial de fls. 725/731, e pelas provas orais coligidas ao processo. A
autoria, por sua vez, também é incontroversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 45.474
Interrogada, negou a prática delitiva, apresentando versão que
não encontra respaldo nos demais elementos de provas angariados aos
autos.
As testemunhas Aramiz Elias Haddad, Rodrigo Aurélio Amaral,
Celso Paulo Fiori, Marcelo Marcial Nóbile, Juliana Aparecida da Costa e
Marcelo Aparecido dos Santos, sempre que ouvidas, apresentaram
declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar delas. Destaca-se que Rodrigo Aurélio esclareceu que a
ré era responsável pelo pagamento das guias de recolhimento da
Previdência Social e, após muita cobrança, entregou guias cujas
identificações não eram reais e não estavam liquidadas. Assim como Celso
Paulo narrou que a acusada era a única pessoa com procuração para
movimentar as contas da Câmara e, em razão dos fatos descritos, foi
exonerada em processo administrativo.
O delito de peculato, imputado à acusada na inicial acusatória,
foi, pois, comprovado e configurado, sem dúvida. A recorrente não foi
condenada com base apenas em meros indícios, suposições, ou
probabilidades. Não há somente o inquérito policial a fundamentar a
condenação e, sim, contundente prova oral e material, produzidas durante a
instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Portanto,
a condenação era medida que se impunha.
As penas comportam alteração. Na primeira fase da dosimetria,
o Ilustre Magistrado Sentenciante considerou corretamente a culpabilidade
exacerbada e as consequências do crime bem descritas; entretanto, mostra-
se mais adequada a majoração na fração de um quinto (1/5), ou seja, dois
(02) anos, quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e doze
(12) dias-multa. Na segunda fase, restaram ausentes circunstâncias
agravantes e atenuantes. Por fim, reconhecida a continuidade delitiva, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 45.474
termos do artigo 71 do Código Penal, mostrou-se ajustada e bem
fundamentada a aplicação do percentual máximo de dois terços (2/3),
finalizando-as em quatro (04) anos de reclusão e pagamento de vinte (20)
dias-multa. Mencione-se que o Digno Juiz de primeira instância, data venia,
deixou de aplicar o aumento na pena de multa, conforme o disposto no
artigo 72 do Código Penal. Contudo, esse ponto não comporta alteração,
pois não foi matéria de recurso do órgão ministerial, impossibilitando esta
Corte de analisar a questão em prejuízo da sentenciada. Nada impede que
seja a pena privativa de liberdade da ré substituída por duas penas
restritivas de direitos, pois ela não era reincidente na prática do mesmo
crime e a medida se mostra, socialmente, recomendável e as circunstâncias
indicam que essa substituição é suficiente à repressão e à prevenção,
conforme dispõem o artigo 43, incisos I e IV, e artigo 44, § 2o, segunda parte,
ambos do Código Penal, com a redação dada pela Lei no 9.714/98. A pena
substituta deve ser a prestação de serviços comunitários, pelo mesmo
prazo da pena privativa, e prestação pecuniária no valor de cinco (05)
salários mínimos, a serem definidas pelo Juízo da Vara das Execuções
Criminais. O regime prisional deve ser alterado para o inicial semiaberto, se
necessário, considerando-se o quantum da pena e as mencionadas
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Ante o exposto, afastam-se as preliminares arguidas pela
defesa e dá-se parcial provimento à apelação, para mitigar as reprimendas
impostas à ré para os novos patamares de quatro (04) anos de reclusão e
pagamento de vinte (20) dias-multa, para substituir sua pena reclusiva por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à
comunidade e prestação pecuniária e para alterar regime carcerário para o
inicial intermediário, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
Voto no 45.474